Tribunal: STF
Processo: RHC 217357
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 611.628/RS, Rel. Min. LAURITA VAZ).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013) e lavagem de capitais (art. 1º, §1º, I e II, e §4º, da Lei 9.613/1998) (Doc. 3, fls. 1-63).



    Ao apresentar resposta à acusação, a defesa requereu o desmembramento dos autos da ação penal e o reconhecimento da incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar os delitos imputados ao recorrente, por não ser detentor de foro por prerrogativa de função, atraído em razão de um dos corréus ser Promotor de Justiça (Doc. 28, fls. 20-35). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no entanto, rejeitou a tese defensiva e recebeu a denúncia, em julgado assim ementado (Doc. 32):



    AÇÃO PENAL. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DENUNCIADOS. PROMOTOR DE JUSTIÇA E OUTROS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CISÃO PROCESSUAL EM RELAÇÃO AOS DENUNCIADOS NÃO DETENTORES DE FORO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. INEPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINARES AFASTADAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41, CPP. DENÚNCIA RECEBIDA. UNÂNIME. 



    1. Em que pesem os supostos delitos - (fraude à execução (artigo 179, CP), apropriação indébita previdenciária (artigo 168-A, CP), sonegação de contribuição previdenciária (337-A, CP) e contra a ordem tributária (artigo 1º da Lei 8.137/90) - antecedentes à suposta lavagem de dinheiro (2º fato denunciado), possam ser afetos à competência da Justiça Federal (ratione rnatenee), prevalente a competência deste egrégio Tribunal de Justiça para o processo e Julgamento decorrente da prerrogativa de foro (ratione personae) do denunciado J. C. A. F., Promotor de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, conforme previsão do artigo 96, inciso III, da Constituição Federal c/c artigo 40, inciso IV, da Lei n. 8.625/93 (LONMP).



    2. Delimitada a competência do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em razão da citada prerrogativa de função de um dos denunciados, os demais denunciados a ela estão vinculados, pela conexão, vez que, em tese, agiram em coautoria.



    3. Denúncia formalmente apta ao recebimento, presentes materialidade, indícios suficientes de autoria, bem como os requisitos do artigo 41, CPP. Preliminares afastadas. Denúncia recebida. Unânime. 



    Posteriormente, a defesa suscitou Questão de Ordem, requerendo a deliberação acerca do declínio incidental da competência do processo ao primeiro grau de jurisdição, em vista das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça na Ação Penal 878. O pedido foi rejeitado nos termos da seguinte ementa (Doc. 37, fl. 1):



    AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉU PROMOTOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO E DELITOS SEM RELAÇÃO COM O EXERCÍCIO DO CARGO. AÇÃO PENAL N. 937, STF. AÇÃO PENAL N. 878, STJ. APLICABILIDADE POR SIMETRIA A MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. QUESTÃO DE ORDEM DESACOLHIDA. 



    A definição dada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Penal n. 937 e o foro por prerrogativa de função e a prática de delitos sem relação com o exercício do cargo, enseja a devida leitura quando se tratar de membros da Magistratura e do Ministério Público, cuja organização em carreira e repercussões seja na esfera disciplinar, seja no que diz com a promoção, desautorizam a sua relativização, como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça na Ação Penal n. 878, por certo relativa à Magistratura, mas cuja ratio decidendi também se aplica ao Ministério Público.



     QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra Relatora (Doc. 52), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado (Doc. 62):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS SUPOSTAMENTE PRATICADOS EM DETRIMENTO DE INTERESSES DA UNIÃO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA FIRMADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. PLEITO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CORRÉU PROMOTOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. FATOS DELITIVOS EM APURAÇÃO NÃO RELACIONADOS COM O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM A QUESTÃO ANALISADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA QO NA AP N. 937/RJ. APLICAÇÃO DA ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DEFINIDA PELA TERCEIRA SEÇÃO NO CC N. 177.100/CE. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, mormente tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.



    2. Na hipótese, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul firmou sua competência para processar e julgar o Corréu detentor de foro por prerrogativa de função e os demais Acusados, entre eles o Agravante. Contudo, a Defesa argumenta que o Juízo Federal de primeira instância seria o competente para julgar os fatos narrados na denúncia supostamente cometidos em detrimento de interesses da União, por não possuírem nenhum vínculo funcional com o cargo de Promotor de Justiça Estadual ocupado por um dos Corréus. Para tanto, invoca o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento da QO na AP n. 937/RJ e pela jurisprudência deste Tribunal Superior.



    3. Cabe esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, nos autos da QO na AP n. 937/RJ, delimitou sua competência para julgar os membros do Congresso Nacional somente nas hipóteses de crimes praticados no exercício da função e em razão do cargo público exercido. Salienta-se, entretanto, que o referido julgado analisou somente o foro por prerrogativa de função referente a cargos eletivos, visto que o caso concreto tratava de ação penal ajuizada em desfavor de Deputado Federal. Ademais, frisa-se que, na ocasião do julgamento da QO na APn n. 878/DF, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça determinou a sua competência para processar e julgar Desembargadores acusados da prática de crimes com ou sem relação ao cargo, não reconhecendo a similitude com o precedente do Supremo Tribunal Federal, destacando a necessidade de o Magistrado desempenhar suas atividades jurisdicionais de forma imparcial. Desse modo, considerando que a prerrogativa de foro por prerrogativa de função relacionada à Magistratura e ao Ministério Público encontra-se prevista no mesmo dispositivo constitucional, qual seja, o art. 96, inciso III, da Constituição Federal, o mesmo tratamento deve ser desferido a ambas as carreiras.



    4. Registra-se que a Suprema Corte, em 28/05/2021, nos autos do ARE n. 1.223.589/DF, de Relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO, concluiu que a questão do foro por prerrogativa de foro em relação aos Desembargadores, no que diz respeito aos delitos não relacionados com a função pública, possui repercussão geral (Tema n. 1.147), cujo julgamento de certo irá englobar o entendimento sobre o foro por prerrogativa de função no tocante aos Magistrados de primeiro grau e Promotores de Justiças Estaduais.



    5. Assim, constata-se que a conclusão apresentada pelo Tribunal de origem está em consonância com o atual entendimento emanado pela Terceira Seção desta Corte Superior na ocasião do julgamento do CC n. 177.100/CE, no sentido de que "o precedente estabelecido pelo STF no julgamento da QO na AP 937/RJ diz respeito apenas a cargos eletivos, ao passo que a prerrogativa de foro disciplinada no art. 96, III, da CF, que abrange magistrados e membros do Ministério Público, será analisada pela Suprema Corte no julgamento do ARE 1.223.589, com repercussão geral", motivo pelo qual "enquanto pendente manifestação do STF acerca do tema, deve ser mantida a jurisprudência até o momento aplicada que reconhece a competência dos Tribunais de Justiça Estaduais para julgamento de delitos comuns em tese praticados por Promotores de Justiça." (CC 177.100/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 10/09/2021; sem grifos no original).



    6. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera as mesmas teses trazidas na petição protocolada no Superior Tribunal de Justiça, pleiteando o reconhecimento da incompetência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para processar e julgar as condutas criminosas imputadas ao recorrente. Destaca que: (a) a decisão impugnada materializa uma chancela à coação ilegal perpetrada contra o paciente, considerando tratar-se de processo penal que deveria ser remetido à 1.ª instância ante as teses formuladas nos autos da Questão de Ordem na Ação Penal n.º 937 (STF); (b) Todos os fatos relacionados ao Promotor de Justiça corréu dizem respeito apenas à sua vida privada. Em nenhum momento há qualquer descrição ou fato que os relacione às atividades da Promotoria de Justiça da qual era titular à época dos fatos; e (c) Trata-se, sim, de medida imperativa o declínio de competência para o juízo natural quando verificada a hipótese de os fatos narrados pela denúncia não terem nenhuma relação com o exercício do cargo ou função da autoridade denunciada. 



    Requer, ao final, o provimento do recurso, para o fim específico de reformar a decisão recorrida e cassar a decisão da Autoridade Coatora (Órgão Especial do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), determinando a remessa dos autos do Processo Criminal 0219305-20.2016.8.21.7000 (70070091111 TJ/RS) ao Tribunal Regional Federal da 4.ª Região para livre distribuição ao 1.ª Grau. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, busca o recorrente a aplicação do entendimento firmado pelo STF na Questão de Ordem na Ação Penal 937/RJ (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), sob argumento de que os fatos denunciados não guardam relação com o cargo ocupado e com as funções institucionais do corréu – membro do Ministério Público. 



    Ocorre que, conforme bem destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o precedente estabelecido pelo STF no julgamento da QO na AP 937/RJ diz respeito apenas a cargos eletivos, ao passo que a prerrogativa de foro disciplinada no art. 96, III, da CF, que abrange magistrados e membros do Ministério Público, será analisada pela Suprema Corte no julgamento do ARE 1.223.589 [substituído pelo processo RE 1331044], com repercussão geral”, motivo pelo qual “enquanto pendente manifestação do STF acerca do tema, deve ser mantida a jurisprudência até o momento aplicada que reconhece a competência dos Tribunais de Justiça Estaduais para julgamento de delitos comuns em tese praticados por Promotores de Justiça”. Extrai-se, ainda, o seguinte excerto do acórdão impugnado: 



    No ponto, cabe esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, nos autos da QO na AP n. 937/RJ, delimitou sua competência para julgar os membros do Congresso Nacional somente nas hipóteses de crimes praticados no exercício da função e em razão do cargo público exercido. Salienta-se, entretanto, que o referido julgado analisou somente o foro por prerrogativa de função referente a cargos eletivos, visto que o caso concreto tratava de ação penal ajuizada em desfavor de Deputado Federal. Transcrevo a ementa do referido precedente: 



    [...]



    Já em relação aos Magistrados e membros do Ministério Público, o foro especial por prerrogativa de função encontra-se disciplinado no art. 96, inciso III, da Constituição Federal, cuja análise não foi abrangida no aludido julgamento pela Suprema Corte. 



    Ademais, frisa-se que, na ocasião do julgamento da QO na APn n. 878/DF, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça determinou a sua competência para processar e julgar Desembargadores acusados da prática de crimes com ou sem relação ao cargo, não reconhecendo a similitude com o precedente do Supremo Tribunal Federal, destacando a necessidade de o Magistrado desempenhar suas atividade jurisdicionais de forma imparcial. 



    [...]



    Desse modo, considerando que a prerrogativa de foro por prerrogativa de função relacionada à Magistratura e ao Ministério Público encontra-se prevista no mesmo dispositivo constitucional, qual seja, o art. 96, inciso III, da Constituição Federal, o mesmo tratamento deve ser desferido a ambas as carreiras. 



    Outrossim, registra-se que a Suprema Corte, em 28/5/2021, nos autos do ARE n. 1.223.589/DF, de Relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO, concluiu que a questão do foro por prerrogativa de foro em relação aos Desembargadores, no que diz respeito aos delitos não relacionados com a função pública, possui repercussão geral (Tema n. 1.147), cujo julgamento de certo irá englobar o entendimento sobre o foro por prerrogativa de função no tocante aos Magistrados de primeiro grau e Promotores de Justiças Estaduais. 



    Realmente, na oportunidade do julgamento da mencionada Questão de Ordem, tive oportunidade de enfatizar que as demais regras de prerrogativa de foro (servidores públicos integrantes estáveis ou vitalícios de carreiras típicas de Estado) encerram uma outra realidade jurídica e social, não correspondente àquela delineada no caso concreto julgado na AP 937, a saber: 



    O caso concreto objeto da Questão de Ordem, que, sob a ótica do eminente Ministro Relator, afronta o princípio da igualdade e o princípio republicano, na forma como debatida no presente julgamento e em razão da Ação penal específica que precisa ser julgada, diz respeito à aplicação das regras do art. 29, art. 53, § 1º, c/c art. 102, I, alínea “b”, da Constituição, que tratam da prerrogativa de foro, perante o SUPREMO, dos membros do Congresso Nacional e de Prefeitos Municipais nos Tribunais Regionais Federais, nas hipóteses de crimes eleitorais.



    As demais hipóteses de prerrogativa de foro contempladas no texto constitucional não são alcançadas pela Questão de Ordem proposta e apreciada no presente julgamento, uma vez que conferem prerrogativa de foro a servidores públicos integrantes estáveis ou vitalícios de carreiras típicas de Estado, organizadas em cargos de diferentes níveis, o que afasta a possibilidade de descontinuidade do vínculo, a embaraçar o curso da ação penal, bem como exige o julgamento por órgão de cúpula – para afastar, por exemplo, o inconveniente em que agentes públicos de grau superior da carreira sejam julgados por membros de grau inferior da mesma carreira.



    As demais regras de prerrogativa de foro encerram uma outra realidade jurídica e social, não correspondente àquela delineada no caso concreto julgado nesta AP 937-QO. Até mesmo parte das hipóteses tratadas no art. 102, I, “c”, da CF, relacionadas ao foro dos oficiais comandantes das Forças Armadas, não são atingidas pelas razões de decidir articuladas no presente julgamento, uma vez que não se tratou na presente Questão de Ordem dos princípios da hierarquia e disciplina regentes das Forças Armadas e de suas características de efetividade e estabilidade, a evitar exatamente todos os motivos ensejadores da propositura da questão de ordem pelo eminente Ministro relator LUIS ROBERTO BARROSO.



    [...]



    A própria jurisprudência da CORTE não confunde o regime próprio de responsabilização dos congressistas e demais agentes políticos do Estado com a responsabilização político-administrativa a que estão sujeitos os demais servidores públicos estáveis e vitalícios, com especial destaque para as garantias institucionais da magistratura e Ministério Público. Veja-se a Rcl 2.138 (Rel. Min. NELSON JOBIM, redator para acórdão Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 17/4/2008) e a Pet 3211-QO (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, redator para acórdão Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe de 26/6/2008), em que firmada a orientação de que juízos de primeira instância não têm competência para julgar ações de improbidade administrativa em desfavor de autoridades com prerrogativa de foro perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Caso a tese de interpretação restritiva das regras de prerrogativa de foro alcance as disposições constitucionais aplicáveis aos servidores membros de carreiras, haverá resultado prático incompatível com os precedentes acima referidos, possibilidade não cogitada no presente debate, o que torna inviável a edição de entendimento sumular que transcenda as características do caso concreto.



    Tal definição em sede de QO em AP implicaria transcender o caso julgado para a edição de um precedente normativo com eficácia sobre ações em trâmite em todo o Poder Judiciário, em hipóteses absolutamente diversas das tratadas neste momento.



    A opção por uma tese excessivamente ampla, a alcançar situações de fato não tratadas no julgamento, poderá ter um efeito caótico sobre a aplicação das regras de competência em matéria penal em todo o território nacional, pois permitirá que qualquer órgão jurisdicional atribua à decisão deste Plenário os efeitos que entender pertinentes.



    A CORTE tem vivenciado experiência semelhante em decorrência do recente julgamento da ADI 5.526, em que decidido ter o Poder Judiciário competência para impor aos congressistas, por autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o art. 319 do Código de Processo Penal, seja em substituição de prisão em flagrante delito por crime inafiançável, por constituírem medidas individuais e específicas menos gravosas; seja autonomamente, em circunstâncias de excepcional gravidade, ressalvado o controle político dessas decisões pela respectiva casa legislativa (Câmara ou Senado). Esse precedente tem sido interpretado de forma livre por Assembleias Legislativas e, pasmem, por Câmaras Municipais, sendo que vereadores nem ao menos possuem constitucionalmente imunidades formais.



    A gravidade e alcance do tema ora debatido exigem, portanto, redobrado rigor na enunciação da tese de conclusão de julgamento, devendo o Plenário se manter adstrito às características do caso julgado.



    Esse alcance é próprio dos ritos da repercussão geral, da edição de súmulas vinculantes e do julgamento das ações do controle concentrado de constitucionalidade.



    Para cada modalidade/técnica de edição de precedentes normativos, a Constituição Federal e a legislação processual estabeleceram procedimentos para escolha, instrução e debate do caso paradigma e da tese a que se atribuirá eficácia erga omnes, como, por exemplo: a prévia manifestação quanto à repercussão geral, no Plenário Virtual; contraditório especialmente qualificado pela participação das partes, de autoridades (AGU e PGR) e outros representantes da sociedade (amici curiae e realização de audiências públicas); o quórum qualificado para a edição de súmulas vinculantes; etc. Essas cautelas servem como relevantes fatores de legitimação democrática da Jurisdição Constitucional do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Veja-se que, a respeito do tema prerrogativa de foro, quanto a hipóteses não tratadas na presente Questão de Ordem, existem precedentes do Plenário desta CORTE (Rcl. 2138 e Questão de Ordem em petição 3.211-0), que estabeleceram no âmbito do Poder Judiciário – no dizer do Ministro AYRES BRITTO – “a impossibilidade de subverter a lógica de jurisdições subsuperpostas” – ou seja, a impossibilidade de aplicação de sanção de perda do cargo por magistrados de instâncias inferiores a instâncias superiores. O mesmo se aplicaria em relação aos membros do Ministério Público. Além disso, existem proposições em trâmite nessas vias normais de edição de precedentes normativos, como a própria PSV 115, também afetada a este julgamento, mas com características discursivas próprias (a orientação do enunciado proposto, inclusive, diverge da proposição apresentada nesta QO), e o RE 642.553 (Rel. Min. GILMAR MENDES), no qual reconhecida a repercussão geral para discussão da amplitude de foro para magistrados aposentados. 



    Seria inapropriado que a CORTE prescindisse desses ritos para enunciar uma tese de tão amplo alcance, em uma radical virada de entendimento, em sede processual tão limitada. 



    A amplitude da tese deve, portanto, ser dimensionada com especial rigor, em atenção ao que dispõe o art. 926, § 2º, do CPC/2015: [...] 



    Em vista disso, vem se consolidando neste Plenário a prudência na fixação de tese a evitar uma discrepância muito acentuada entre o caso julgado e a tese fixada, mesmo em julgamento de recursos afetados à sistemática da repercussão geral, do que não trata a presente hipótese, em que se analisa uma questão de ordem em Ação Penal específica. 



    No mesmo sentido, a Procuradoria-Geral da República destacou: 



    [...] não houve deliberação acerca da extensão das teses fixadas de modo a alcançar competência para processamento e julgamento de crime praticado por Promotor de Justiça com foro por prerrogativa de função em Tribunal de Justiça, como pretende o ora recorrente. Destarte, em que pesem os argumentos do recorrente, verifica-se a ausência de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. 



    Em conclusão, nos termos da atual jurisprudência desta SUPREMA CORTE, deve ser mantida a competência do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para processar e julgar o corréu Promotor de Justiça.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique–se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente